Tribunal: TJDFT
Processo: 0740355-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740355-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALIA DA ROCHA CUNHA, DOMINGAS DA ROCHA LACERDA, OTONIEL MUNIZ DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DALIA DA ROCHA CUNHA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória individual de sentença coletiva, decorrente da ação civil pública no 94.008514-1, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Riachão das Neves – BA. Com efeito, a despeito do agravante requerer o deferimento da tutela antecipada, tão somente no pedido final do recurso, não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários para a análise do pedido liminar. Na verdade, descurou-se a agravante de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, inexistindo quaisquer considerações sobre a pretendida liminar, limitando-se o recorrente a requerer, frise-se, numa singela frase no pedido, o deferimento liminar da tutela antecipada. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Intime-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator